Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704359-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA SOUZA MARAGNO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de NÁDIA MARIA RODRIGUES, processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 146870988 dos autos de origem): “Foi deferida a gratuidade de justiça ao segundo autor GABRIEL, conforme ID 74720278. O feito foi saneado ao ID 89246896. Ao ID 90919403, foi deferida a prova pericial requerida pelos autores. Ao ID 93752496, foi deferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0711387-67.2021.8.07.0000 interposto pelos autores, conforme ID 93752496. Os autores informaram a interposição de Agravo de Instrumento n. 0713873-88.2022.8.07.0000, o qual deferiu em tutela de urgência recursal o prosseguimento do feito, conforme ID 127872539. A perita grafotécnica nomeada aceitou o encargo, estipulando os honorários periciais em R$ 5.200,00, conforme ID 141857308. A parte requerida opôs embargos de declaração, ao ID 142389784, na qual alega contradição na decisão de ID 140945471. Ao ID 143036238, os autores pugnam seja deferida a gratuidade de justiça à primeira autora ADRIANA, sucessivamente impugna os honorários periciais arbitrados pela perita. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, considerando a presença de dados pessoais, defiro o sigilo nos documentos juntados aos IDs 143036242, 143038792, 143038794, 143039095, 143039096 e 143039097. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tais documentos somente ao(s) advogado(s) da(s) parte(s). Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Aos demais documentos (IDs 143036238, 143036241 e 143038785), determino a retirada do sigilo, por não estarem amparado pelas hipóteses legais. Cumpra-se. Ciente do Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0711387-67.2021.8.07.0000, que negou provimento ao recurso interposto, conforme ID 146166426 / 137486294. Ciente do Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0713873-88.2022.8.07.0000, que deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito. Quanto aos embargos de declaração opostos pela requerida, não há incidência das hipóteses do art. 1022 do CPC. A irresignação da embargante/requerida deverá ser aviada através de recurso próprio, sendo certo que o e. TJDFT corrigirá eventual injustiça ou erro de julgamento. Portanto, rejeito os embargos. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se pelo contracheque da primeira autora rendimentos mensais líquidos no montante de R$ 6.857,70 (ID 143036242). Assim, percebe-se que a autora aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Neste contexto, indefiro o benefício da justiça gratuita à primeira autora ADRIANA. Em complemento à decisão ID 89246896, ressalto que os honorários periciais deverão ser suportados por ambos os autores, na proporção de 50% cada. Desse modo, por ora, intime-se a perita, via e-mail, para se manifestar sobre a impugnação aos honorários periciais de ID 143036238, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo resposta, dê-se vista a parte autora, em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão.” Inconformada, a autora recorre. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois não teria acertado na análise para fins da concessão da gratuidade de justiça, a qual reputa fazer jus. Assevera que recebe salário líquido de R$ 6.857,70, ao passo que o valor da perícia apresentado é de R$ 5.200,00, o que demonstra o desacerto da decisão que lhe negou a gratuidade de justiça. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para se reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ressalto que já tive diversas oportunidades de julgar processo envolvendo a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que até recentemente orgulhosamente integrava: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649844, 07434409820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, devem ser citados ainda recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647098, 07299065620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1656123, 07316343520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil -CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1655475, 07307397420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652351, 07338004020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De uma análise superficial dos autos de origem (ID 143036242), verifica-se que a recorrente é professora dos quadros da Secretaria de Educação do DF, com salário bruto de R$ 10,883,29, e líquido de R$ 6.857,70, portanto, renda superior a maior parte da população brasileira, e cujos parâmetros fogem aqueles alcançados pela benesse pleiteada aos olhos desta Corte. Some-se a isso que, infelizmente, em tese, não prospera o argumento da parte quanto a inviabilidade de realizar o pagamento da perícia, porquanto o valor dos honorários periciais, de R$ 5.200,00, serão rateados entre a agravante e o outro autor da ação, à razão de 50% para cada, resultando que a sua quota parte será de R$ 2.600,00, ou seja, quantia que, em princípio, está ao seu alcance. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator